Tribunal: TJES
Processo: 5018057-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018057-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VIEIRA DE JESUS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5
018057-11.2025.8.08.0000
PACIENTE: BRUNO VIEIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.

Habeas Corpus
contra decisão que manteve prisão preventiva por suposto crime de homicídio qualificado.

Custódia Cautelar: Fundamentação idônea baseada em garantia da ordem pública e gravidade concreta do delito.

Modus Operandi: Ação do paciente (deixar local, armar-se e retornar para executar vítima após desentendimento trivial) demonstra frieza e periculosidade acentuada. Elementos concretos justificam necessidade da prisão.

Condições Pessoais: Condições pessoais favoráveis não se sobrepõem à demonstração da periculosidade do agente.

Medidas Cautelares: Inadequadas e insuficientes para acautelar meio social, dada a brutalidade da conduta.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5
018057-11.2025.8.08.0000
PACIENTE: BRUNO VIEIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de antecipação de tutela, impetrado pelos ilustres advogados WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA e WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA NETO, em favor de
BRUNO VIEIRA DE JESUS
, devidamente qualificado nos autos. O paciente encontra-se segregado preventivamente desde 13 de julho de 2025, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

Os impetrantes apontam como autoridade coatora o MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES. Sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão (ID 79530185) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em sede de resposta à acusação (ID 77869117).

Nesse sentido, liminarmente, o impetrante busca impetração a revogação da prisão preventiva do paciente. Paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal).

A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Alega decisão baseou-se em gravidade abstrata do delito, sem apontar dados concretos suficientes para justificar custódia. Ressalta existência de condições pessoais favoráveis do paciente (primário, residência fixa, trabalho lícito), entendendo ser suficiente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, conforme Id. 16718213.

Manifestação de informações da Autoridade Coatora no Id. 16863272.

Após, a Procuradoria de Justiça opina pela Denegação da presente ordem de Habeas Corpus, no Id. 16906406.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O
Habeas Corpus
preenche pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conheço do
writ
.

I – MÉRITO

Preliminarmente, a defesa argumenta sobre a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, alegando que esta se baseou na “gravidade abstrata” do delito; e a presença de condições pessoais favoráveis.

Contudo, observa-se que a decisão foi fundamentada em dados concretos do processo-crime, suficientes para demonstrar a presença do
periculum libertatis
, exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, vale ressaltar que o crime ocorreu após desentendimento fútil por “ficha de bilhar”, onde o Paciente deixou o local do entrevero, dirigiu-se até a residência, munir-se de faca e retornar ao bar para executar a vítima. Assim, esse modus operandi demonstra periculosidade acentuada e capacidade de controle incompatíveis com liberdade.

Esta dinâmica, que denota frieza e planejamento, foi integralmente confessada pelo paciente em seu interrogatório na fase inquisitorial (ID 72878389), onde, apesar de alegar ter sofrido ameaças, admitiu o iter criminis:

INDAGADO SOBRE OS FATOS, RELATOU QUE PASSOU A NOITE EM UM BAR, ONDE PERMANECEU INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA E JOGANDO SINUCA. (...) EM DETERMINADO MOMENTO DA MADRUGADA, ENVOLVEU-SE EM UMA DISCUSSÃO COM A VÍTIMA (...). DURANTE A DISCUSSÃO, A VÍTIMA TERIA O AMEAÇADO DE MORTE, AFIRMANDO QUE CHAMARIA TRAFICANTES LOCAIS PARA DAR UN TIRO NA CARA DO INTERROGADO. DIANTE DA AMEAÇA, O INTERROGADO AFIRMA QUE SE DIRIGIU ATÉ SUA RESIDÊNCIA, ONDE PEGOU UMA FACA, E EM SEGUIDA RETORNOU AO BAR. RELATA QUE SUA ESPOSA O ACOMPANHOU, TENTANDO IMPEDI-LO, GRITANDO PARA QUE ELE PARASSE. O INTERROGADO AFIRMA QUE (...) CHEGOU AO BAR, DIRIGIU-SE ATÉ A VÍTIMA E, SEM DIZER QUALQUER PALAVRA, DESFERIU UM GOLPE DE FACA QUE ATINGIU O PEITO DA VÍTIMA, PRÓXIMO AO PESCOÇO, FAZENDO COM QUE ELA CAISSE AO CHÃO

Ademais, a Sra. Ana Vitoria Gregorio Da Silva, testemunha ocular que tentou, em vão, impedir a tragédia. O seu relato é elucidativo quanto à intenção e ao estado do paciente:

QUE, POR VOLTA DAS 4H DA MANHÃ, SEU COMPANHEIRO RETORNOU [à residência] COM COMPORTAMENTO ALTERADO, APARENTANDO ESTAR ESTRESSADO, COM RESPIRAÇÃO OFEGANTE E SINAIS DE ANSIA DE VÕMITO. RELATOU QUE BRUNO PEGOU UM COPO DE ÁGUA E PERGUNTOU ONDE ESTAVA A FACA, AO QUE ELA NÃO RESPONDEU; EM SEGUIDA, BRUNO ABRIU A GAVETA, PEGOU UMA FACA E SAIU EM DIREÇÃO AO BAR. A TESTEMUNHA AFIRMOU TER TENTADO CONTÊ-LO, SEM SUCESSO, E, AO PERCEBER QUE ELE SEGUIA RUMO AO BAR, CORREU À FRENTE TENTANDO AVISAR AS PESSOAS PRESENTES QUE BRUNO ESTAVA VINDO ARMADO COM UMA FACA, PEDINDO AJUDA, MOMENTO NO QUAL TOM A SEGUROU. ELA, ENTÃO, PEDIU A TOM QUE CONTIVESSE BRUNO, MAS, EM VEZ DISSO, TOM SEGUROU APENAS A DECLARANTE, PERMITINDO QUE BRUNO CHEGASSE ATÉ A VÍTIMA E A GOLPEASSE COM A FACA.

Portanto, diante dos fatos apontados, mostra-se que a custódia cautelar imposta ao Paciente, se encontra em consonância com a garantia da ordem pública, com o objetivo de prevenir reiteração criminosa e acautelar meio social da intranquilidade gerada delito praticado com tamanha brutalidade. Logo, não prospera a tese defensiva sobre condições pessoais favoráveis, por se tratar de um crime contra vida, circunstância que atesta o desvalor da vida humana e frieza da conduta.

Ante exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
da impetração e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo-se hígida a custódia cautelar do paciente
BRUNO VIEIRA DE JESUS.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.